Tribunal: CARF
Processo: 10665.721305/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721305/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.669 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
UNIMED SUDOESTE DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
IRRF.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO. ERRO NA DECLARAÇÃO DA FONTE PAGADORA.
Afastada a impossibilidade de utilização do crédito de IRRF recolhido sob
código 1708 para compensar débitos relativos a IRRF sobre pagamentos de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício efetuados pela Cooperativa
(código 0588).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 1.681,40

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil 02. Ao final, farei as complementações necessárias:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721305/2013-11
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.669 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721305/2013-11

Versa o presente processo sobre pedido de restituição
-
PER
no
37852.02369.010313.1.2.05-9848 (fl.2/4) onde o contribuinte indica crédito IRRF, ano-
calendário 2008, IRRF de Cooperativa, R$ 7.474,60. Ainda segundo consta do PER, o
crédito em questão teria sido originado pelas retenções decorrentes de pagamentos
efetuados a Cooperativas por pessoas jurídicas. As retenções teriam ocorrido sob o
código 3280.
Por intermédio do Despacho Decisório no 044952380 (fl.9), o direito creditório foi
indeferido pois se trataria de matéria já apreciada pela autoridade administrativa. O
trecho a seguir, extraído do Despacho Decisório, esclarece a questão:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 20/03/2013 (f.263), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (fl.6/8).
Através do Acórdão DRJ/BEL no 37.257 de 31/10/2019 (fl.296/301), 1a Turma, o
Despacho Decisório no 044952380 foi declarado nulo. Vejamos trechos da decisão:

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.669 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721305/2013-11

Devolvido o processo à unidade de origem, foi proferida nova decisão – Despacho
Decisório no 72/2020 de 11/03/2020 (fl.353/355), a qual reconheceu crédito de IRRF
apurado em julho/2008 no valor de R$ 108,31.
Cientificado do Despacho Decisório em 16/06/2020 (fl.359), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 03/07/2020 (fl.401/404), via representante legal,
alegando em síntese que:

1. A manifestação é tempestiva;
2. Antes da restituição do valor do crédito reconhecido no Despacho Decisório (R$
108,31), o Fisco efetuou verificações e constatou a existência dos seguintes débitos em
aberto:

3. Os débitos citados estão com a exigibilidade suspensa eis que a peticionária impetrou
ação declaratória para que seja reconhecida a nulidade do Acórdão no 01-37.262 da 1a
Turma – DRJ/BEL;
4. Discorda da compensação de ofício.
O contribuinte apresentou aditivo à manifestação de inconformidade em 23/07/2020
(fl.412/421), afirmando ser a mesma tempestiva face às Portarias RFB nos 543/2020,
936/2020 e 1087/2020, onde alega:

1. O Despacho Decisório merece ser reformado;
2. É necessário o reconhecimento do restante dos créditos glosados pois os valores
foram efetivamente retidos pelas fontes pagadoras;
3. A cobrança deve ser direcionada pela RFB às fontes retentoras, se, eventualmente,
não tiverem sido vertidas aos cofres públicos;
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.669 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721305/2013-11

4. não é remota a possibilidade de os créditos terem sido glosados porque os tomadores
de serviços da cooperativa promoveram o recolhimento do IRRF apontados nos DARF
o código 1708, quando deveriam apontar o código 3280;
5. A prova da integralidade do crédito encontra-se no comprovante anual de retenções
ora anexo, bem como nas informações apresentadas em DIRF do ano-calendário 2008;
6. No processo administrativo tributário não se admite suposições ou meras presunções,
devendo ser buscada a verdade por todos os meios e formas;
7. Há de se considerar a impossibilidade de exigir que os valores guerreados sejam
suportados pela peticionária , sob pena de injusto bis in idem, porquanto, além dos
tomadores os terem já vertido aos cofres da União, a peticionária comprovadamente
recebeu das fontes pagadoras os valores líquidos; (traz jurisprudência sobre a matéria)
8. A repetição deriva do fato de a União ter recebido antecipadamente e por meio dos
responsáveis tributários, valores superiores aos efetivamente devidos;
9. Requer o reconhecimento integral de seu crédito e deferimento total do PER.

Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: planilha de
retenções (fl.10), faturas (fl.11/262), DIRF`s (fl.323/352), DIRF – Fontes Pagadoras
(fl.430), comprovantes de rendimentos (fl.431).

Em 29 de outubro de 2020, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 02, negou provimento à manifestação de Inconformidade. A decisão recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008
IRRF. ATOS COOPERATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Dada a falta de relação entre as notas fiscais relativas a atos cooperados e as
alegadas retenções supostamente efetuadas por equívoco no código 1708, o
direito creditório questionado não deve ser reconhecido.

Cientificada (AR. fls. 464), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de
fls. 457/472 no qual alega que as retenções estão comprovadas e que não pode ser
responsabilizada pelos erros cometidos pelas fontes pagadoras.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.669 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721305/2013-11

Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de pedido de restituição
no qual o contribuinte pleiteia o crédito de IRRF, ano-calendário 2008, no montante de R$
7.474,60.
Foi emitido um primeiro despacho decisório indeferindo a restituição pleiteada
sob o fundamento o crédito analisado já teria sido objeto de pedido de compensação anterior.
Confira-se:

Ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte a 1a
Turma da DRJ Belém anulou o referido despacho decisório, uma vez que o crédito discutido nos
autos referia-se à meses diferentes daqueles abrangidos pelo PER/DCOMP mencionado no
despacho decisório.
O novo despacho decisório deu parcial provimento ao pedido de restituição tendo
em vista que do total pleiteado somente o montante de R$ 108,31 foi comprovado por DIRF.

Irresignada, a contribuinte apresentou nova manifestação de inconformidade, na
qual alega que as retenções sob o código 3280 em julho/2008 ocorreram em total superior ao
reconhecido pela unidade de origem visto que por mero equívoco das fontes pagadoras foi informado
o código 1708 em vez do 3280.
A decisão recorrida, negou provimento à manifestação de inconformidade por
entender que a contribuinte não se desincumbiu de comprovar o erro por ela apontado, nos seguintes
termos:
Nos termos da legislação sobre o assunto e ainda do entendimento da Receita Federal do
Brasil sobre a matéria, a retenção resta comprovada pelo comprovantes de rendimentos
pagos e de retenção na fonte, pela DIRF e por uma combinação entre notas fiscais e
extratos bancários.
No caso em tela, foram juntadas aos autos diversas notas fiscais/faturas (fl.11/262),
porém, diante da ausência de outros elementos comprobatórios, o direito creditório
questionado não deve ser reconhecido.
(...)
Registre-se ainda que o IRRF terá essa utilização quando a retenção ocorrer sob o
código 3280, isto é, for decorrente de atos cooperativos.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.669 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721305/2013-11

Por outro lado, quando as retenções ocorrerem em outro código é necessário que se
verifique se é caso de tributação exclusiva na fonte ou de antecipação do ajuste anual.
Por exemplo, retenção no código 1708 (caso desses autos), o imposto retido é
antecipação do ajuste anual. No que se refere às retenções sob o código 3280, já
explicamos a utilização. Na hipótese de receitas decorrentes de atividades cooperativas
e não cooperativas, é necessárias que as receitas de uma e de outra espécie sejam
segregadas. Explico melhor: as cooperativas são isentas do IRPJ em relação às receitas
decorrentes de atos cooperativas e devem ser tributadas normalmente em relação às
receitas decorrentes de atos não-cooperativos.

A Recorrente insiste que os valores foram retidos e que a divergência apontada
decorre do erro das fontes pagadoras ao mencionar o código 1708. Alega ainda que não pode ser
responsabilizada por erro de terceiros.
Corretas as alegações da Recorrente no sentido de que a correção de eventual erro
cometido pelos tomadores de serviço no preenchimento da DIRF é matéria que foge a sua
competência. O artigo 373 do Código de Processo Civil/2015, estabelece, em seu parágrafo
primeiro, a denominada distribuição dinâmica do ônus da prova, nos seguintes termos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ônus que lhe foi atribuído. (grifamos)

É importante ressaltar que antes mesmo da alteração promovida no CPC de 2015
o artigo 37 da Lei no 9.784/99 já determinava que “quando o interessado declarar que fatos e
dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”
Além disso, conforme já decidido por esta turma, no julgamento do Acórdão no
1402.005.108, a ocorrência do erro se torna plausível, uma vez que, nos termos da Instrução
Normativa SRF no 480/2004, o IRRF prestado por não associados deveria ter sido recolhido sob
os códigos 6190 ou 6147. Confira-se:
Instrução Normativa SRF no 480/2004
Art. 26. Nos pagamentos efetuados às cooperativas ou associações médicas, as
quais, para atender aos beneficiários dos seus planos de saúde, subcontratam ou
mantêm convênios para a prestação de serviços de terceiros não cooperados, tais
como: profissionais médicos e de enfermagem (pessoas físicas); hospitais, clínicas,
casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e laboratórios, etc. (pessoas
jurídicas), por conta de internações, diárias hospitalares, medicamentos,
fornecimento de exames laboratoriais e complementares de diagnose e terapia, etc.,
será apresentada duas faturas, observando-se o seguinte:
I - no caso das associações médicas:
(...).
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.669 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721305/2013-11

II - no caso das cooperativas médicas:
a) uma fatura, segregando as importâncias recebidas por conta de serviços pessoais
prestados por pessoas físicas associadas da cooperativa (serviços médicos e de
enfermagem), das importâncias recebidas pelos demais bens ou serviços (taxa de
administração, etc.), cabendo a retenção:
1 - de 1,5% de imposto de renda sobre a quantia relativa aos serviços pessoais prestados
por seus associados, sob o código de arrecadação 3280 - Serviços Pessoais Prestados
Por Associados de Cooperativas de Trabalho; e 2 - da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep, sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total de 3,65% (três
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), na forma estabelecida no inciso II do
art. 23 desta Instrução Normativa. (Redação dada pelo (a) Instrução Normativa SRF no
539, de 25 de abril de 2005).
b) outra fatura, referente aos serviços de terceiros não cooperados (pessoas físicas
ou jurídicas), a qual deverá segregar as importâncias referentes aos serviços
prestados, da seguinte forma:
1 - serviços médicos em geral prestados por pessoas físicas (médicos, dentistas,
anestesistas, enfermeiros, etc.), e serviços médicos em geral, não compreendidos em
serviços hospitalares, prestados por pessoas jurídicas, por conta de consultas médicas,
exames laboratoriais, radiológicos, fisioterapias e assemelhados, cabendo a retenção, no
percentual total de 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), sob o
código de arrecadação 6190 (demais serviços);
2 - serviços hospitalares nos termos do art. 27 desta Instrução Normativa, cabendo a
retenção e recolhimento, no percentual total de 5,85% (cinco inteiros e oitenta e cinco
centésimos por cento), sob o código de arrecadação 6147.
§ 1o Na hipótese de emissão de documentos fiscais sem observância das disposições
previstas nos incisos I e II deste artigo, a retenção do imposto de renda e das
contribuições se dará sobre o total do documento fiscal, no percentual de 9,45% (nove
inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), sob o código de arrecadação 6190
(demais serviços), do Anexo I - Tabela de Retenção, desta Instrução Normativa.
§ 2o Nos pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho médico,
administradoras de plano de saúde e seguro saúde, a retenção a ser efetuada é a
constante da rubrica "demais serviços”, no percentual de:
a) 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), sob o código de
arrecadação 6190, para os planos de saúde; e b) 7,05% (sete inteiros e cinco
centésimos), sob o código 6188, para o seguro saúde.
§ 3o No caso de terceirização de serviços médicos (locação de mão-de-obra), por
intermédio de cooperativas de trabalho ou associações médicas, para o fornecimento de
mão-de-obra nas dependências do tomador dos serviços, a retenção será efetuada
observando-se o seguinte:
I - no caso das associações médicas:
(...).II - no caso das cooperativas médicas:
a) de acordo com o estabelecido na alínea "a" do inciso II do art. 26 para os associados;
b) de acordo com o estabelecido na alínea "b", inciso II do art. 26 para os não
associados.
§ 4o Na hipótese do § 3o, as cooperativas de trabalho ou associações médicas deverão
segregar, em duas faturas distintas, as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados por seus associados das importâncias que corresponderem aos serviços
prestados por não associados da cooperativa.
§ 5o A inobservância do disposto no § 4o acarretará a retenção do imposto de renda e das
contribuições sobre o total do documento fiscal, no percentual de 9,45% (nove inteiros e
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.669 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721305/2013-11

quarenta e cinco centésimos por cento), sob o código de arrecadação 6190, do Anexo
I - Tabela de Retenção, desta Instrução Normativa.

Por outro lado, o Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte – MAFON
esclarece que o código de receita 1708 aplica-se aos seguintes casos:

1708 Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica (art. 52
da Lei no 7.450, de 1985)
FATO GERADOR Importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional.
OBSERVAÇÃO: Nos casos de: a) comissões, corretagens ou qualquer outra
remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de
negócios civis e comerciais, ver código 8045; b) serviços de propaganda e publicidade,
ver código 8045; c) prestação de serviços de limpeza, conservação, segurança,
vigilância e por locação de mão-de-obra, ver página seguinte; d) pagamentos efetuados
em cumprimento de decisão da Justiça do Trabalho, ver código 5936. (RIR/99, art. 647)
BENEFICIÁRIO Pessoa jurídica prestadora de serviços.
ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre
as importâncias pagas ou creditadas como remuneração.
OBSERVAÇÃO: Aplicar-se-á a tabela progressiva mensal quando a beneficiária for
sociedade civil prestadora de serviços relativos a profissão legalmente regulamentada,
controlada, direta ou indiretamente: a) por pessoas físicas que sejam diretores, gerentes
ou controladores da pessoa jurídica que pagar os rendimentos; b) pelo cônjuge ou
parente de primeiro grau das pessoas físicas referidas no item acima. (RIR/99, arts. 647
e 648) 78
OUTROS RENDIMENTOS 1708 Remuneração de Serviços Profissionais
Prestados por Pessoa Jurídica (art. 52 da Lei no 7.450, de 1985)
DISPENSA DE RETENÇÃO Está dispensada a retenção do imposto de renda quando o
serviço for prestado por pessoa jurídica imune ou isenta, bem assim por pessoa jurídica
optante pelo Simples Nacional. (IN SRF no 23, de 1986, art. XX, II; IN RFB no 765, de
2007, art. 1o)
REGIME DE TRIBUTAÇÃO O imposto retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual. (RIR/99, art. 650)
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO Compete à fonte pagadora. O imposto de
renda incidente sobre honorários advocatícios e serviços prestados no curso de processo
judicial, tais como serviços de engenheiro, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico,
avaliador, médico, testamenteiro, liquidante, síndico etc., deve ser recolhido utilizando o
código de receita 1708, exceto no
caso de prestação de serviços por pessoa jurídica no curso de processo da justiça do
trabalho que será recolhido utilizando o código de receita 5936. (RIR/99, art. 717; AD
Cosar no 20, de 1995)
PRAZO DE RECOLHIMENTO Até o último dia útil do 2o (segundo) decêndio do mês
subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores. (Lei no 11.196, de 2005, art. 70,
I, d, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.933, de 2009)
OUTROS RENDIMENTOS 1708 Remuneração de Serviços de Limpeza,
Conservação, Segurança e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa
Jurídica (art. 3o do DL no 2.462, de 1988)
FATO GERADOR Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras
pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços de limpeza e
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.669 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721305/2013-11

conservação de bens imóveis, exceto reformas e obras assemelhadas; segurança e
vigilância; e por locação de mão-de-obra de empregados da locadora colocados a
serviço da locatária, em local por esta determinado. (RIR/99, art. 649; ADN Cosit no 9,
de 1990)
BENEFICIÁRIO Pessoa jurídica prestadora de serviços.
ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO 1% (um por cento) sobre as importâncias pagas ou
creditadas. (RIR/99, art. 649)
DISPENSA DE RETENÇÃO Está dispensada a retenção do imposto de renda quando o
serviço for prestado por pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional. (IN RFB no 765,
de 2007, art. 1o)
REGIME DE TRIBUTAÇÃO O imposto retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual. (RIR/99, art. 650)
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO Compete à fonte pagadora. (RIR/99, art.
717; AD Cosar no 20, de 1995) 80 OUTROS RENDIMENTOS 1708 Remuneração de
Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de Mão-de-Obra Prestados
por Pessoa Jurídica (art. 3o do DL no 2.462, de 1988)
PRAZO DE RECOLHIMENTO Até o último dia útil do 2o (segundo) decêndio do mês
subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores. (Lei no 11.196, de 2005, art. 70,
I, d, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.933, de 2009) (grifamos)

Sendo assim, conforme observado pela Conselheira Paula Santos de Abreu,
relatora do Acórdão no 1402.005.108:

16. Observa-se, em verdade, que o código 1708 não é o código a ser utilizado para
informar a retenção de IRRF sobre rendimentos auferidos em decorrência dos serviços
prestados por não associados e sim o código 6190 como estabelecia a IN SRF no
480/2004. Tampouco, o código 1708 é o adequado para realizar as retenções de IR
referentes às receitas oriundas dos contratos da modalidade de pré-pagamento, em que o
desembolso financeiro é realizado independentemente da prestação de serviço médico,
caracterizando ausência da prestação pessoal de serviço por cooperado. Nesses casos, a
retenção deveria ser efetuada sob o código 6190 ou 6188, conforme especificado pelo
§2o alínea “a” do art. 26 da IN SRF no 480/2004.
17. Ademais, em se tratando de contratos de trato sucessivo, como na oferta de planos
de saúde, é de se esperar que os pagamentos mensais referentes a um mesmo contratante
/ fonte pagadora sejam da mesma natureza, ou seja, sejam relativos ao mesmo serviço
prestado

De acordo com as DIRF juntadas aos autos é possível identificar que as seguintes
retenções foram efetuadas sob o código 1708:
Fls. (numeração do e-processo)
Valor
323
293,99
328
55,94
332
62,01
336
415,58
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.669 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721305/2013-11

342
21,68
344
832,20

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso ao recurso voluntário para
reconhecer o direito da Recorrente à restituição dos créditos de IRRF, recolhidos sob o código
1708.

(Assinado digitalmente)

Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital